Tribunal: TJDFT
Processo: 0715354-19.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715354-19.2018.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE OLIVEIRA DA SILVA, V. O. D. S., O. O. D. S., E. O. D. S., RAIMUNDO NONATO CARVALHO DA SILVA APELADO: NÃO HÁ D E S P A C H O O Ministério Público (ID 16693424), tendo em vista a existência de colisão de interesses entre inventariante/cônjuge supérstite e os demais herdeiros menores, manifestou-se pela intimação da Defensoria Pública, na qualidade de Curador Especial. Assim, nomeio esse órgão como Curador Especial para, por meio de seus membros, representar os menores, nos termos do art. 72, I, do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos à Defensoria Pública, ex vi do parágrafo único do art. 72 do CPC. Após, encaminhe-se o processo para a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador